Tribunal: TJMT
Processo: 1001424-05.2019.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001424-05.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAKSON FURLAN - CPF: 001.541.781-60 (RECORRENTE), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO OBJETO DA AÇÃO – TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE PELO ACÓRDÃO – TESE DE AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO MAS RETIRADA DO MEDIDOR POR READEQUAÇÕES TÉCNICAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDE – DESVIO DE ENERGIA – DEFICIÊNCIA TÉCNICA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES – VISTORIA PRESENCIADA POR MORADOR – CARTA DE VISTORIA ENVIADA – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram provimento ao recurso da parte promovida, ora Embargada, e julgaram improcedente a pretensão inicial ante comprovação da existência de irregularidade no sistema de medicação de consumo por meio de TOI, no qual foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alegou que o voto e o acórdão são nulos por violar a dialeticidade e a necessidade de fundamentação, pois o “objeto da ação NÃO foi a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo, tampouco o corte indevido por conta de fatura de recuperação de consumo emitida, tal apenas foi concluído na sentença de modo a confirmar a liminar incidental realizado no id n.o 44375979, visto decorrer do ato inaugural e objeto da ação a saber: corte indevido por suposta “readequação técnica”.

Sustentou que em “momento algum da petição inicial foi discutido o refaturamento, bem como de que o corte tinha se dado por ‘recuperação de consumo emitida’, afinal isso não existia nos autos”, bem como que o motivo da presente ação é a retirada indevida do medidor de energia por necessidade de readequações técnicas”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para sanar os vícios apontados.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de rejeição dos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas inclusive restando fundamentado que houve a realização de TOI para apuração da fraude identificada, em vistoria acompanhada para o morador, conforme trecho do voto que cito:

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que verifico pela análise dos autos que consta do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 683283 juntado em sede de contestação no id. 44375988 onde consta que a inspeção que detectou a irregularidade foi acompanhada pela pessoa presente na residência no momento da inspeção que consta no laudo como sendo a irmã do promovente, havendo obediência aos princípios contraditório e ampla defesa.

Verifico que pelo TOI acostado que houve acompanhamento pela Sra. Isabella Guimarães, que assinou o termo e, não houve impugnação específica sobre o documento acostado e sobre a pessoa que o assinou no ato da inspeção.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção que fora acompanhada pela pessoa presente na residência, inexiste ato ilícito praticado pela recorrente que no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança da fatura contestada devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, sob o Tema 699, firmou o entendimento de que a fatura de recuperação de consumo é devida e permite o corte do serviço por débitos gerados nos últimos 90 dias da inspeção, porém exige que a apuração tenha ocorrido em procedimento administrativo que tenha conferido o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu nos autos.

Os atos praticados no exercício regular de um direito não constituem ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Portanto, ao contrário do alegado, não há nulidade, violação à dialeticidade, pois faz crer a parte promovente, ora Embargante, que houve julgamento de fato diverso do narrado, o que não ocorreu. Apesar de alegar que houve ato ilícito na retirada do medidor por necessidade de readequações técnicas, há prova nos autos de que houve a retirada do medidor por ocorrência de fraude consistente em desvio de energia que somente fora possível identificar mediante a quebra da parede, bem como há justificativa no laudo quanto à impossibilidade de religar o serviço por deficiência técnica, conforme trecho que cito:

(...) inspeção realizada, foi identificado desvio de energia no ramal de entrada (...) Foi feito incisão na parece pelo lado de fora e identificado o defeito. UC desligada por deficiência técnica”

Portanto, tendo havido identificação da fraude, com desvio de energia, com necessidade de realizar incisão na parece para identifica-la e sendo a UC desligada por tais motivos, por deficiência técnica, inexiste ato ilícito, pois houve apuração por vitória acompanhada por morador.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021